Tribunal: TCU
Processo: 043.024/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 828/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.024/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elena Piccini (XXX.275.398-XX); Flavia Tacla Duran (XXX.201.498-XX); Julio Nobrega Netto (XXX.423.988-XX); Marcos Jose Leal da Silva (XXX.256.910-XX); Odila Anhese Leonardi (XXX.824.409-XX); Renato de Faria Cavalheiro (XXX.392.298-XX); Ricardo dos Anjos Ramos (XXX.834.358-XX); Rodrigo Campos Correa (XXX.350.838-XX); Tiago de Jesus Araujo Capela (XXX.609.678-XX); Valter Vieira das Chagas Junior (XXX.733.139-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.